Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Requer-se maior critério quando da revogação de medidas protetivas se a situação envolve a proteção física e psicossocial de infante, em face do princípio constitucional da proteção integral das crianças e adolescentes (CF, art. 227).

2. Conforme cediço, nos processos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.